Tribunal: STJ
Processo: 0803641-07.2021.8.20.5300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104501 - RN (2025/0421693-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFSON ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGEANNY DE FÁTIMA DANTAS VIEIRA - RN012104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ, bem
como pela ausência de prequestionamento.
2. A parte agravante alegou, em síntese, ausência de justa causa para o exercício da ação
penal, ineptidão formal da denúncia e imprecisão na descrição da conduta dolosa, além da
inexistência de nexo de causalidade entre a apreensão da droga e o agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela parte
agravante trouxe argumentos específicos capazes de impugnar todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e específicos que possam alterar
o entendimento firmado na decisão agravada, sob pena de manutenção da decisão por seus
próprios fundamentos.
5. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 83/STJ e 7/STJ,
além da ausência de prequestionamento, fundamentos que não foram impugnados de forma
específica pela parte agravante.
Documento eletrônico VDA53858358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6492f48f-563d-4a04-b5d3-860ca56102be

6. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão de forma integral.
8. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio da
dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53858358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:13
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: 6492f48f-563d-4a04-b5d3-860ca56102be

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3104501 - RN (2025/0421693-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JEFSON ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGEANNY DE FÁTIMA DANTAS VIEIRA - RN012104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, em razão da incidência das Súmulas 83/STJ e 7/STJ, bem
como pela ausência de prequestionamento.
2. A parte agravante alegou, em síntese, ausência de justa causa para o exercício da ação
penal, ineptidão formal da denúncia e imprecisão na descrição da conduta dolosa, além da
inexistência de nexo de causalidade entre a apreensão da droga e o agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentado pela parte
agravante trouxe argumentos específicos capazes de impugnar todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53858354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: dda6ca8a-8b98-431e-a26b-d131aaf6cca2

4. O agravo regimental deve apresentar argumentos novos e específicos que possam alterar
o entendimento firmado na decisão agravada, sob pena de manutenção da decisão por seus
próprios fundamentos.
5. A decisão agravada inadmitiu o recurso especial com base nas Súmulas 83/STJ e 7/STJ,
além da ausência de prequestionamento, fundamentos que não foram impugnados de forma
específica pela parte agravante.
6. Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do Regimento
art. 932,
art. 253,
Interno do STJ, não se conhece do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
7. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão de forma integral.
8. A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, conforme o princípio da
dialeticidade recursal e a Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental deve impugnar de forma específica todos os fundamentos da
2.
decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial possui um único dispositivo, devendo ser impugnada
3.
em sua integralidade.
A impugnação recursal deve ser efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
Documento eletrônico VDA53858354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: dda6ca8a-8b98-431e-a26b-d131aaf6cca2

RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial apresentado
por JEFSON ALMEIDA DA SILVA em face da decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial.
No agravo regimental, alega-se que (fls. 954/997) "a denúncia que foi aditada,
encontrava-se eivada de Ausência de Justa Causa para o exercício da ação penal. Além
disso, é inepta, formalmente, pois é imprecisa, mormente quando deixou de especificar a
atitude dolosa, inexiste nexo de causalidade entre a apreensão da droga e o recorrente."
É o
.
relatório
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida
por seus próprios fundamentos.
Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos
apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada.
Consoante assentado na decisão agravada, verifica-se que a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
e ausência de
Súmula 83/STJ, Súmula 7/STJ
prequestionamento.
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos
fundamentos.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não
tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial. A propósito:

Documento eletrônico VDA53858354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: dda6ca8a-8b98-431e-a26b-d131aaf6cca2

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042,
CPC/2015,
do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos. (
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)

Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes
alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Documento eletrônico VDA53858354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: dda6ca8a-8b98-431e-a26b-d131aaf6cca2

Documento eletrônico VDA53858354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:49:11
Código de Controle do Documento: dda6ca8a-8b98-431e-a26b-d131aaf6cca2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0421693-0
AREsp 3.104.501 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08036410720218205300 8036410720218205300
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JEFSON ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGEANNY DE FÁTIMA DANTAS VIEIRA - RN012104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: RENAIDE GONZAGA DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JEFSON ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGEANNY DE FÁTIMA DANTAS VIEIRA - RN012104
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548516405<119=40@
2025/0421693-0 - AREsp 3104501 Petição : 2025/0121914-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:37:35
Código de Controle do Documento: 9879B8FD-A7DF-4BFF-B12D-2E8881B25776